Tribunal: TCU
Processo: 006.116/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Auditoria de conformidade para avaliar a regularidade da contratação da construção das unidades de produção do tipo FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) para os projetos dos segundos módulos de desenvolvimento da produção dos campos de Atapu e Sépia (Atapu 2 e Sépia 2).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada na Petrobras S.A. com o objetivo de avaliar a regularidade da contratação da construção das unidades de produção do tipo FPSO para desenvolvimento da produção dos campos de Atapu e Sépia, denominadas P-84 e P-85. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 recomendar à Petróleo Brasileiro S.A., com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que, em futuros processos licitatórios ou procedimentos de contratação, a modelagem da multa contratual de Conteúdo Local seja precedida de estudos técnicos considerando as especificidades de cada projeto ou campo, levando em conta histórico de cumprimento, projeções de desempenho e riscos regulatórios, bem como seus impactos na competitividade do certame, em observância aos princípios da competitividade e eficiência, art. 37 caput da Constituição Federal de 1988; 9.2. encaminhar cópia de inteiro teor do presente acórdão à Petróleo Brasileiro S.A.; 9.3. encerrar o presente processo, nos termos do inciso V do art. 169 do RITCU.